Tribunal: CARF
Processo: 10680.736783/2019-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.736783/2019-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.813 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
LUIZ CARLOS PEREIRA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
ADMINISTRATIVO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente,
justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro Tomazela.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.736783/2019-23
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.813 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.736783/2019-23

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 15-48.837 da 3a Turma da DRJ
em Salvador/BA (fls. 46 e segs.).
O contribuinte foi notificado de lançamento relativo ao imposto sobre a renda, exercício
2017, ano-calendário 2016 (fls.21/26), por meio do qual formalizou-se a exigência de
imposto suplementar, no valor de R$3.990,75, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, calculados até julho de 2019, totalizando um crédito tributário de R$7.622,33, até
a data da notificação. Na declaração de ajuste anual do exercício o contribuinte apurou o
valor de R$6.317,11 como saldo de imposto a restituir.
O lançamento foi motivado por omissão de rendimentos recebidos do Fundo do Regime
Geral de Previdência Social, no valor de R$48.248,61. Segundo a descrição dos fatos, o
contribuinte não apresentou Laudo Pericial emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, especificando a moléstia grave e
quando esta se manifestou (mês e ano). E relatórios médicos expedidos por entidades
privadas não atendem à exigência legal. Pela mesma razão foi ainda apurada
compensação indevida do valor de R$276,23, correspondente ao imposto de renda
retido sobre o 13o salário.
O contribuinte contesta o lançamento, argumentando em síntese que é portador de
cegueira monocular, atestada em laudo emitido por serviço médico oficial da União, que
anexa. Refere que o laudo apresentado atende ao exigido pelo ordenamento pátrio, e se
conforma à Solução de Consulta Interna Cosit no 11, de 28 de junho de 2012. Refere
ainda
pacificado que a isenção do IRPF sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do
art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei n° 7.713, de 1988, não exige a demonstração da
contemporaneidade dos sintomas e nem a indicação de validade do laudo pericial ou a
comprovação da recidiva da enfermidade, nos termos da Solução de Consulta n° 220 -
Cosit. Considerando patente o seu direito à isenção, requer ao final o cancelamento da
notificação de lançamento e, por conseguinte a anulação do crédito lavrado, bem como
o reconhecimento do crédito a que faz jus e a consequente restituição dos valores retidos
pela fonte pagadora no referido ano-calendário (fls.3/10).

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A notificação de lançamento revestiu-se de todas as formalidades legais previstas no art.
11 do Decreto no 70.235, de 1972. Tampouco há que se cogitar de incompetência do
agente ou de preterição ao direito de defesa, nos termos do art. 59 do mesmo ato
normativo. Não há, pois, que se cogitar de nulidade da autuação.
De pronto, cabe enfatizar que a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN),
estabelece em seu art. 111, inciso II, que se interpreta literalmente a legislação tributária
que disponha sobre outorga de isenção.
A isenção por moléstia grave é disciplinada no art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988, alterado pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, que
estabelece:
(...)
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018,
art. 35, §§ 3o e 4o) dispõe ainda que:
(...)
O interessado não apresenta documento compatível com essa exigência. O laudo de
avaliação de deficiência visual de fls.11/12 não atende aos requisitos legais, pois se trata
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.813 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.736783/2019-23

de um documento particular. Não é um laudo emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, como exige a lei concessiva
de isenção e como afirma o impugnante. Consta dos registros cadastrais da base de
dados que a Soebras - Sociedade Educativa do Brasil Ltda (CNPJ 22.669.915/0019-56),
é pessoa jurídica de direito privado. Dessa forma, não tendo o contribuinte comprovado
o direito que invoca à isenção do imposto de renda por moléstia grave sobre os
rendimentos recebidos do Fundo do Regime Geral de Previdência Social em 2016,
mantém-se a omissão de rendimentos apontada no lançamento.
Isso posto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido, com os acréscimos legais pertinentes.

Cientificado da decisão de primeira instância em 31/01/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 03/03/2020, Recurso Voluntário, fl. 55, por meio do qual, em apertada síntese, alega
preliminarmente que a matéria já se encontra decidida judicialmente a seu favor e, no mérito,
insiste na validade do laudo médico apresentado para fins de comprovar o alegado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Decisão judicial
Quanto à alegação de direito à isenção do imposto por ser à época dos fatos
portador de moléstia grave, o recorrente juntou aos autos, fls. 68 e segs., cópia de sentença
proferida nos autos da ação de n° 0014808-61.2018.4.01.3800, em trâmite perante a 31a Vara de
Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária de Minas Gerais, tendo como autor
contribuinte e ré a União – Fazenda Nacional, versando sobre a mesma matéria aqui tratada,
como se tem da transcrição de alguns trechos da citada decisão:
I — declarar a não-incidência de imposto de renda sobre os valores recebidos
pela parte autora a título de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/ NB
42/165.068.895-1, nos últimos cinco anos-base que antecederam a propositura da
presente ação e seguintes, e
II — condenar a União (Fazenda Nacional) a restituir à parte autora os valores
pagos/retidos indevidamente a título de imposto de renda sobre o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/ NB 42/165.068.895-1, nos últimos
cinco anos-base que antecederam a propositura da presente ação e seguintes,
conforme cálculos a serem realizados pela União, nos termos da fundamentação
supra, que integrarão esta sentença.

Da análise da decisão acima, tem-se que o objeto do presente processo
administrativo é o mesmo da ação judicial proposta pela interessada, qual seja, a pretendida
isenção do imposto de renda em razão de moléstia grave.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.813 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.736783/2019-23

Ocorre que a propositura de ação judicial importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa, sendo que a propositura de ação judicial inibe o conhecimento
não só da impugnação como do recurso voluntário, eis que sempre vai prevalecer o decidido no
processo judicial. Tal assunto é tratado pela Súmula CARF no 1, vinculando as decisões deste
Conselho ao que nele está disposto:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Assim sendo , não deve esta turma do CARF conhecer do recurso.
Por fim, em razão da ação judicial aqui citada, deve a unidade da Receita Federal
incumbida de liquidar os valores decorrentes do lançamento em questão verificar a eventual
existência de decisão transitada em julgado ou suspensão de exigibilidade que possa influir sobre
os valores a serem cobrados.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário,
conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 103
DF CARF MF
Original